Tribunal: STF
Processo: ARE 1349681
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. EFETIVAÇÃO DE POLICIAL MILITAR EM SITUAÇÃO SUB JUDICE. COMPROVAÇÃO DA SUPERAÇÃO DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA DEMANDA JUDICIAL. DESLIGAMENTO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. Trata-se de ação de conhecimento na qual o autor, militar do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, narrou que se inscreveu no concurso público para ingresso nas fileiras daquela instituição, tendo sido aprovado e convocado para o Curso de Formação, quando ainda não tinha concluído seu curso de nível superior. Diante disso, obteve decisão judicial liminar, no sentido de lhe autorizar a matrícula no Curso de Formação, independentemente do diploma (processo nº 2013.01.1.116482-2), no processo que tramitou na Primeira Vara da Fazenda Pública. Posteriormente, apresentou seu diploma à Corporação, antes mesmo da conclusão do Curso de Formação, tendo entrado em exercício no cargo. Em 04/11/2014 sobreveio sentença de improcedência, ratificada por acórdão de 04/03/2015.



    2. Ainda na inicial, o autor narra que em 26/09/2014 foi editado o Decreto Distrital nº 35.851, que teria efetivado “nos quadros da Polícia Militar do DF todos os soldados que se encontravam na condição 'sub judice' e que por força de decisão judicial tenham concluído o curso de formação”. Assim, ajuizou esta demanda em que pretende seja garantida a sua permanência nas fileiras da corporação, uma vez que concluiu com êxito seu Curso de Formação e já compõe o quadro do Corpo de Bombeiros Militar do DF.



    3. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e determinou a efetivação do autor nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Senão, vejamos.



    4. O art. 1º do decreto nº 35.851, editado em 26/9/14, faculta a efetivação, nos postos e graduações em que se encontram, dos policiais e bombeiros militares que tenham sido aprovados em curso de formação, por força de decisão judicial, desde que superados os motivos que ensejaram a propositura das ações judiciais.



    5. Restou cabalmente demonstrado nos autos a subsunção da situação do autor à hipótese legal. Isso porque, apenas por força de liminar o autor prosseguiu no concurso, logrou aprovação no Curso de Formação em 30/05/2014 (certificado de fl. 62), sendo que obteve seu diploma do curso de nível superior anteriormente àquela data, em 03/03/2014 (fl. 64), o que demonstra que foi superado o motivo determinante para a propositura da ação judicial prévia, mediante a conclusão do curso de 3º grau.



    6. Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais, como ilustram os acórdãos de nº 1006746, relator Robson Barbosa de Azevedo da 5º Turma Cível, publicado no DJE em 06/04/2017 e o de nº 1164778, relator Arnaldo Corrêa Silvada 2º Turma Recursal, publicado no DJE em 02/05/2019.



    7. Em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, processo nº 20150020301174, acórdão n.954673, Relator Designado: MARIO-ZAM BELMIRO CONSELHO ESPECIAL, publicado no DJE: 19/07/2016 restou decidido:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO Nº 35.851/2014. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LEI DE EFEITO CONCRETO. ACOLHIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que só é admissível ação direta de inconstitucionalidade contra ato dotado de abstração, generalidade e impessoalidade. 2. O Decreto nº 35.851/2014 ao dispor sobre a possibilidade de efetivação de policiais e bombeiros militares que, por força de decisão judicial, prosseguiram no certame e foram posteriormente aprovados no curso de formação, tem destinatários certos, o que leva a ter efeitos concretos. 3. Verificando-se efeitos individuais e específicos decorrentes da norma impugnada, descabe o controle em abstrato e concentrado de constitucionalidade. 4. Preliminar acolhida.”



    8. No sentido da regular aplicação do Decreto Distrital nº 35.851/14 em situações assemelhadas a do caso concreto, O acórdão nº 1040119, relatora Carmelita Brasil, da 2º Turma Cível, publicado no DJE em 21/08/2017 e nº 1024646, relator João Fischer, da 2º Turma Recursal, publicado no DJE em 19/06/17.



    9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.



    11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos II e XXXVI; 37, inciso II; 39; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente